Tribunal: TJDFT
Processo: 0726940-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726940-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. contra a decisão interlocutória da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu parcialmente a liminar pleiteada em Mandado de Segurança (ID no 98789929, proc. no 0704440-40.2021.8.07.0018). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 28399873- Pág.1-3). 3. Conforme se verifica no ID no 28853840, págs. 1-13, nos autos originários foi proferida nova decisão que julgou parcialmente o mérito da demanda e denegou a segurança pleiteada. 4. Operada a preclusão, foi determinada a remessa do processo para pasta própria, com o intuito de aguardar o julgamento do Tema no 986 pelo STJ. 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. No processo originário (autos de no 0704440-40.2021.8.07.0018) foi prolatada decisão que julgou parcialmente o mérito da demanda, com a denegação da segurança, a qual substituiu a decisão recorrida, acarretando a perda superveniente do objeto recursal. 9. Constatando-se que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III do CPC (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 10. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 11. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO